Tribunal: TJSP
Processo: 1006148-02.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito civil e Processual Civil. Apelação. Ação monitória. empresa ré citada por edital. sentença de parcial procedência. notas fiscais de venda/aquisição de mercadorias acompanhadas do protesto e das assinaturas de recebimento. Sentença mantida. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela empresa executada requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a

Ementa:
Direito civil e Processual Civil. Apelação. Ação monitória. empresa ré citada por edital. sentença de parcial procedência. notas fiscais de venda/aquisição de mercadorias acompanhadas do protesto e das assinaturas de recebimento. Sentença mantida. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela empresa executada requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.
II. Questão em discussão
2. Verificação dos documentos necessários para ajuizamento da ação monitória.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de não conhecimento afastada.
4. Documentos apresentados pela empresa autora consistentes nas notas fiscais, comprovantes de protesto e recibos de entrega dos produtos que atendem ao disposto no art. 700 do CPC, consistindo em prova escrita sem eficácia executiva.
5. Análise bem realizada pelo Juízo de origem, que excluiu do débito o valor cuja entrega não estava comprovada, conforme disposto no artigo 15 da Lei no 5.474/68.
6. Parcial procedência da demanda que foi bem decretada.
IV. Dispositivo e tese
7. Sentença mantida.
8. Recurso não provido.